Tribunal: TJDFT
Processo: 0728109-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728109-31.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: EDIVAN NUNES MARTINS DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, BANCO DAYCOVAL S/A, contra sentença prolatada na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de EDIVAN NUNES MARTINS. Na inicial, o autor requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 4p, ano fabricação 2010, chassi 9BD17164LA5601572, placa JHT4242, cor VERMELHA e Renavam no 00198051778, alienado fiduciariamente, conforme contrato de financiamento para aquisição de bens juntada aos autos, o qual foi inadimplido pelo requerido, a partir da prestação vencida em 21/05/2025, totalizando o débito, até a propositura da ação, a importância de R$ 16.025,86 (ID 79221863). Ato contínuo, o juízo a quo determinou ao autor, em emenda à inicial, a comprovação da anotação do gravame de alienação fiduciária no órgão de trânsito (DETRAN), “pois o documento de ID 250211564 não corresponde à fonte oficial”. Concedeu o prazo de 15 dias para a mencionada providência (ID 79221882). Em resposta, o autor requereu a juntada o comprovante de registro do veículo junto ao departamento de trânsito bem como a juntada da tela do Sistema Nacional de Gravames (SNG), “para o fim de esclarecer e comprovar a titularidade do bem, podendo deste modo verificar que o veículo possui comunicado venda” (ID 79221885). Sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, com apoio na previsão do art. 485, I, do Código de Processo Civil. O magistrado consignou ter intimado o autor para promover o registro do gravame no registro do DETRAN, pois somente com a inscrição do gravame o direito real de garantia respectivo seria exigível perante terceiros, não sendo bastante para tanto a anotação do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), de caráter privado. Nesse sentido, por considerar não ter o demandante comprovado elemento indispensável à propositura da ação, aplicou a regra prevista no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, a qual determina o indeferimento da petição inicial. Custas pelo autor, sem honorários de sucumbência (ID 79221887). Nesta sede, o apelante/autor pede a cassação da sentença para fins de recebimento da petição inicial, destacando a presença de todos os requisitos necessários ao prosseguimento da demanda. Argumenta, em suma, que a cláusula N item V do contrato – Direito e Deveres do Cliente – obriga o Financiado a obter a emissão do Certificado de Propriedade do bem em seu nome, com a anotação da alienação fiduciária em favor da financeira e registro nos órgãos públicos competentes, no prazo de 30 (trinta) dias contatos da emissão da cédula de crédito bancário. O que competia à parte apelante foi providenciado, haja vista a presença de inserção de gravame no sistema sob no 04175809 (comprovante anexo). Pontua, ademais: independentemente do contrato de alienação, tanto o comprador como o vendedor têm o dever de informar a transação ao órgão competente, conforme artigo 134 do CTB. Dentro desse contexto, o Código Civil tem como um de seus pilares o princípio da boa-fé, o que por si só protege o banco apelante, não podendo ser prejudicado pelos atos negligentes do apelado (ID 79221891). Preparo recolhido (ID 79221889). Sem contrarrazões, por falta de angularização da relação processual. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese, observa-se ter sido a extinção do feito motivada pelo fato de o apelante não ter cumprido a determinação de emenda a fim de comprovar a anotação do gravame nos cadastros do DETRAN. Cediço ser necessária a estrita observância, pelo juízo, dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do artigo 321 cumulado com artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [...] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.” O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Por sua vez, o artigo 2o, § 2o, do mesmo diploma legal, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Destarte, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, o qual comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige o registro do gravame para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo, mas somente a comprovação da constituição do devedor em mora, por meio da notificação e da relação contratual entre as partes. É irrelevante a ausência de gravame da contratação no DETRAN. Tal exigência não constitui obstáculo à concessão da medida liminar de busca e apreensão alicerçada em contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, contanto se demonstre de forma irrefutável a existência da relação contratual entre as partes e o inadimplemento do devedor. Sobre a questão, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS EM LEI. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, com fulcro nos arts. 485, I, e 321, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de comprovação de registro do gravame no Detran e a apresentação de planilha de débitos com a descapitalização dos juros são condições legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A legislação aplicável (Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o) exige, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, apenas a prova da constituição da mora e do pacto de alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação de registro do gravame para efeitos processuais, exceto para eficácia contra terceiros. 4. A exigência de planilha de débitos com operacionalização de descapitalização dos juros não encontra amparo legal e constitui matéria afeta à defesa da parte ré. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, basta a apresentação do contrato e a comprovação da mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. [...]” (0750644-91.2024.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 02/07/2025) - g.n. “EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na falta de apresentação de documentos essenciais, em especial a certidão de registro de gravame no DETRAN. Alega-se que, para comprovação da constituição da alienação fiduciária, juntou aos autos o contrato de alienação fiduciária em garantia, bem como cópia da pesquisa realizada junto ao Detran. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a imprescindibilidade dos documentos exigidos pelo Juízo de primeiro grau para a propositura da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, em especial a certidão de registro de gravame no DETRAN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de ser dispensável para a propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a comprovação da alienação fiduciária mediante a certidão de registro de gravame no Detran, ou da comprovação de arquivamento do contrato no registro de títulos e documentos, tendo em vista que o art. 3o, do Decreto-Lei no 911/96, apenas exige o contrato escrito e a comprovação da mora. 3.2. Os documentos apresentados para instruir a petição inicial são suficientes para cumprir as condições necessárias ao ajuizamento da ação, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei n° 911/69, bem como para comprovar a causa de pedir. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão, a apresentação do registro de gravame no DETRAN não é requisito essencial para a propositura da ação, bastando a comprovação da mora e a juntada do contrato de alienação fiduciária.” (0724605-51.2024.8.07.0003, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 26/03/2025) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. Contudo, deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juiz indeferir a petição inicial. 3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora. 4. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente da anotação do gravame sobre o veículo ou da alteração do registro de propriedade perante o DETRAN. 5. A transferência da propriedade do registro do bem no DETRAN cabe ao devedor fiduciário no ato da aquisição, já que demanda realização de vistoria, contratação de despachante ou adoção pessoal de procedimentos perante órgãos de trânsito, além do pagamento de licenciamento e outros encargos. Desse modo, obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão em razão da inércia do devedor seria premiá-lo pela própria torpeza. 6. In casu, o fato de o veículo dado em garantia fiduciária estar registrado no DETRAN em nome de terceiro estranho a lide não implica, de forma automática, o indeferimento da petição inicial, devendo ser tornada sem efeito a sentença de extinção e determinado o prosseguimento da ação no Juízo de origem. 7. Precedentes: Acórdão 1905383, 07013001420248070011, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024; Acórdão 1849235, 07020841520248070003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024; etc. 8. APELAÇÃO PROVIDA.” (0731337-54.2024.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 27/01/2025) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO RESGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN EM NOME DO DEVEDOR. EMENDA DESNECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto. 2. A simples celebração do contrato é suficiente para aperfeiçoar a garantia entre os litigantes. O registro do gravame no DETRAN possui a função de conferir publicidade a terceiros. Entretanto, a sua ausência não é capaz de gerar obstáculo para o desenvolvimento da demanda. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (0710087-72.2023.8.07.0009, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 25/07/2024) - g.n. No caso sob julgamento, resta comprovada a relação contratual entre as partes, assim como a mora do devedor, ora apelado (ID 79221870 e 79221872). Ademais, considerando se tratar a situação dos autos de contrato garantido por veículo automotor, deve-se observar o disposto no § 1o do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual confere ao adquirente, ora apelado, a responsabilidade pela transferência da propriedade bem móvel junto ao órgão de trânsito. Vale ressaltar, a instituição financeira apelante demonstrou ter promovido o registro do gravame de alienação fiduciária do veículo (ID 79221891 - pág. 4). Dessa forma, a extinção do feito em razão da ausência de transferência, a qual é de responsabilidade do apelado, apenas o premiaria por sua reiterada desídia. Com efeito, constatada a suficiência dos documentos juntados aos autos para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a cassação da sentença para determinar o regular trâmite processual no juízo de origem é medida impositiva. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, promova-se a baixa dos autos. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator